Tribunal: TJSP
Processo: 1033536-53.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de cerceamento de defesa – Não verificada – Juízo de admissibilidade de prova que comete ao Magistrado – Mérito - Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalizados - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de cerceamento de defesa – Não verificada – Juízo de admissibilidade de prova que comete ao Magistrado – Mérito - Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalizados - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Ausência de limitação legal – Cobrança regular - Sentença mantida – Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.